Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSADA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, o devedor, quando representado pela Defensoria Pública, será intimado por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, §2o, II do Código de Processo Civil.
2. Por se tratar de ato a ser praticado apenas e diretamente pela parte, sem a necessidade de intervenção da Defensoria Pública, inaplicável a contagem do prazo em dobro.
3. No caso dos autos, o devedor foi intimado por oficial de justiça em duas oportunidades, mas deixou de cumprir a sentença exequenda, acarretando a aplicação da multa pelo descumprimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.